Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-18.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800097-18.2022.8.14.0070

APELANTE: CELIO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ; (ii) o pré-questionamento da matéria para fins recursais extraordinários. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção, uma vez que não houve valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas não resultou em redução da pena, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, que veda a diminuição da reprimenda aquém do mínimo legal com base em circunstância atenuante.

5. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do STF, inclusive em sede de recursos repetitivos e repercussão geral, como nos Temas nº 190 do STJ e nº 158 do STF, respectivamente, os quais reafirmam a impossibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuante genérica.

6. Assim, inexiste ilegalidade na manutenção da pena no mínimo legal, sendo incabível o afastamento do entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Celio Jose Rocha de Oliveira Junior, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pelo crime disposto no artigo 129, §9º do Código Penal c/c Art. 7, inciso I, da Lei n 11.340/2006, contra a vítima L. C. C. C. d. O.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 23887103 - Págs. 1 a 8):

a) No mérito, pela adequação da pena aos vetores da proporcionalidade, SUPERANDO-SE O ENUNCIADO 231 DO STJ;

b) Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 23887106 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 25569812 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 23887097 - Págs. 4 a 5):

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não registra antecedentes criminais, sendo primário. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não havendo elementos para aferir, é neutra tal circunstância. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser perigosa ou voltada para as atividades criminosas. Não havendo conhecimento acerca dos motivos, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, presume-se que são comuns a espécie, isto é, subjugar a mulher ao domínio do homem. No que concerne às circunstâncias, no presente caso, na peculiaridade material são comuns à espécie, não tendo o que valorar neste quesito. Não houve consequências extrapenais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Ponderadas estas circunstâncias, FIXO A PENA BASE EM 03 (três) MESES DE DETENÇÃO.

Em segunda fase, verifico a circunstância atenuante da confissão previsto no Art. 65, III, “d”, do CPB. Não verifico circunstância agravante prevista no art. 61 do CPB. Em atenção a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena base no mínimo legal, qual seja, em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno como DEFINITIVA A PENA DOSADA, QUAL SEJA, 03 (três) MESES DETENÇÃO, pena que torno concreta e definitiva, face a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

REGIME CARCERÁRIO

O regime de cumprimento da pena será o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

No caso, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ante a norma impeditiva da substituição prevista no art. 44, I, do Código Penal, bem como o art. 46 do CPB que só admite a prestação de serviços à comunidade quando a pena a ser substituída seja de no mínimo seis meses de detenção e a Lei Maria da Penha veda a substituição da pena isolada de multa. Por outro lado, ressalto que de acordo com a Súmula 588 do STJ “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”

Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal. Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02(dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em
03 (três) meses de detenção.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, não foi identificada nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual deve permanecer em
03 (três) meses de detenção.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/05/2025